Tribunal: STF
Processo: RE 84712
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-11-22
Data de publicação: 1977-11-22

Ementa:
EMENTA: Funcionalismo (pr). Gratificação de produtividade (Lei nº.
6.212/71 e
nº. 6.569/74). exame de direito local, incidência da Súmula 280.
condenação, no entanto, em honorários de advogado na ação de mandado
de segurança. impossibilidade. aplicação da Súmula 512. Recurso
extraordinário parcialmente conhecido e provido.